Tribunal: TJDFT
Processo: 0712423-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PERÍCIA ATUARIAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. RESERVA MATEMÁTICA. COMPENSAÇÃO. VALOR A SER RECEBIDO PELO PARTICIPANTE E QUANTIA A TÍTULO DE COMPOSIÇÃO ATUARIAL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL INEXISTENTES.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão a ser sanada por meio dos aclaratórios diz respeito à ausência de apreciação de matéria suscitada pelas partes e não analisada pelo julgador.
3. O aresto embargado, além de discriminar os cálculos formulados, registou que a incorporação de acréscimo nas parcelas do benefício dependeria do aporte de: (i) contribuições pelo participante e pelo patrocinador; e (ii) quantia vertida a título de recomposição da reserva matemática – nos exatos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. Em seguida, consignou que a conclusão alcançada pelo perito deriva da compensação o dos valores devidos pela requerente, não havendo margem para a alegação de enriquecimento ilícito.
4. A discordância em relação à fundamentação adotada no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do julgado, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
5. Quanto ao prequestionamento, tem-se que a apreciação de toda a matéria e a apresentação – de forma clara e coerente – das razões que conduziram à conclusão alcançada é suficiente aos fins pretendidos.
6. Recurso conhecido e desprovido.